Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. CAUSA DE VALOR ELEVADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DISTINGUISHING. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de apelação cível determinado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.850.512/SP (Tema Repetitivo 1.076). O recurso especial da autora BVL Empreendimentos Imobiliários S.A. sustentava a impossibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor, requerendo a aplicação do percentual mínimo de 10% previsto no § 2o do art. 85 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se, em causas de elevado valor econômico e baixa complexidade, é possível fixar honorários advocatícios por apreciação equ itativa, com fundamento no § 8o do art. 85 do CPC, sem afronta à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.850.512/SP (Tema 1.076), fixou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
4. Todavia, a interpretação sistemática e principiológica do art. 85, § 8o, do CPC, à luz do art. 8o do mesmo diploma legal, autoriza, em caráter excepcional, a adoção da apreciação equitativa quando a aplicação automática do § 2o resultar em valor desproporcional, capaz de gerar enriquecimento sem causa e violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes como a ACO 2988 ED (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 21.02.2022) e a ACO 637 ED (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 14.06.2021), consolidou entendimento de que o arbitramento equitativo é admissível quando o valor decorrente da aplicação percentual legal se revelar excessivo, desarrazoado ou injusto.
6. No caso concreto, o valor da causa (R$ 30.100.000,00) acarretaria, pela aplicação do percentual mínimo de 10% do § 2o do art. 85 do CPC, condenação em honorários de R$ 3.010.000,00, montante manifestamente incompatível com a simplicidade da causa, resolvida sem dilação probatória, por meio do art. 355, I, do CPC.
7. A adoção do critério equitativo, portanto, harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), bem como com precedentes deste Tribunal de Justiça que reconhecem o distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ em hipóteses análogas.
8. Assim, por força dos princípios constitucionais e processuais da proporcionalidade e da razoabilidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, ainda que o valor da causa seja elevado, quando o resultado percentual conduzir a montante desproporcional ao labor desempenhado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão n. 2027772 (id 74877208). Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando a aplicação do § 2o resultar em montante desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado.
2. A observância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa autoriza o distinguishing do Tema Repetitivo no 1.076/STJ em hipóteses de causas de elevado valor econômico e baixa complexidade.